Tribunal: STJ
Processo: 5042983-43.2023.8.09.0115
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059916 - GO(2025/0374184-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ILTON MESQUITA
ADVOGADO
: SANDRO MESQUITA - GO028518
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 284 SO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial é o meio de impugnação adequado destinado à
uniformização da interpretação e da aplicação da legislação
infraconstitucional, de competência exclusiva do Superior Tribunal de
Justiça. Possui, por sua própria natureza, fundamentação vinculada, cujas
hipóteses de cabimento restringem-se às alíneas
e
elencadas pelo Texto
,
a b
,
c
Constitucional, em seu
Para sua admissibilidade, são
art. 105, inciso III.
analisados os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse
recursal) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de
fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e o preparo, que no direito
penal, não se tem exigência).
2. Dentre outros requisitos, para conhecimento do recurso especial é
analisado se há suficiente fundamentação, seja por meio da indicação do
permissivo constitucional autorizador do recurso, seja pela devida
demonstração da aventada ofensa a lei federal ou divergência jurisprudencial,
permitindo a exata compreensão da controvérsia.
3. As razões do recurso especial não indicaram os dispositivos de lei
federal supostamente violados ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a
dissertação sobre atos normativos não se presta a atender ao requisito de
admissão do recurso especial, consistente na indicação clara e inequívoca do
dispositivo de lei federal ou tratado que se considera violado, o que se mostra
indispensável, diante da natureza vinculada do recurso.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55181524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 38847fbf-978f-4c1c-909d-7cea6371255f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 18:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 38847fbf-978f-4c1c-909d-7cea6371255f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059916 - GO(2025/0374184-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ILTON MESQUITA
ADVOGADO
: SANDRO MESQUITA - GO028518
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 284 SO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recurso especial é o meio de impugnação adequado destinado à
uniformização da interpretação e da aplicação da legislação
infraconstitucional, de competência exclusiva do Superior Tribunal de
Justiça. Possui, por sua própria natureza, fundamentação vinculada, cujas
hipóteses de cabimento restringem-se às alíneas
e
elencadas pelo Texto
,
a b
,
c
Constitucional, em seu
Para sua admissibilidade, são
art. 105, inciso III.
analisados os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse
recursal) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de
fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e o preparo, que no direito
penal, não se tem exigência).
2. Dentre outros requisitos, para conhecimento do recurso especial é
analisado se há suficiente fundamentação, seja por meio da indicação do
permissivo constitucional autorizador do recurso, seja pela devida
demonstração da aventada ofensa a lei federal ou divergência jurisprudencial,
permitindo a exata compreensão da controvérsia.
3. As razões do recurso especial não indicaram os dispositivos de lei
federal supostamente violados ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"). Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a
dissertação sobre atos normativos não se presta a atender ao requisito de
admissão do recurso especial, consistente na indicação clara e inequívoca do
dispositivo de lei federal ou tratado que se considera violado, o que se mostra
indispensável, diante da natureza vinculada do recurso.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54730182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:02
Código de Controle do Documento: a6503847-0cfc-4a2c-9c0f-f24d7abbe82a

Trata-se de agravo interno interposto por ILTON MESQUITA contra decisão
da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do recurso especial, aplicando a
(fls. 443-444).
Súmula n. 284/STF
Na origem, foi julgado improcedente o pedido formulado na ação de
indenização por danos morais proposta pelo ora agravante em face de Equatorial Goiás
Distribuidora de Energia
(fls. 187-191).
S/A
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, mantendo integralmente
a sentença, em acórdão assim ementado (fls. 313-314):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA
DE NOVA LIGAÇÃO. EXIGÊNCIA DE ADEQUAÇÃO TÉCNICA DO
PADRÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido
de indenização por danos morais em face de concessionária de energia elétrica,
fundamentado na negativa de nova ligação em imóvel destinado à locação, por não
atendimento às exigências técnicas do padrão de energia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Determinar se a negativa de nova ligação de energia elétrica, fundamentada
em inadequação técnica do padrão, configura ato ilícito passível de indenização por
danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público
possui fundamento no
§6o, da
art. 37,
CF/1988.
2. O dano moral decorrente da falha na prestação do serviço de energia
elétrica não se caracteriza como in re ipsa.
3. O conjunto probatório demonstra a inexistência de interrupção no
fornecimento de energia na residência principal do consumidor.
4. A concessionária concedeu prazo razoável para adequação do padrão de
energia, conforme RN ANEEL no 1.000/2021.
5. O consumidor deve observar as normas e padrões técnicos da
distribuidora em suas instalações elétricas. 6. A negativa de fornecimento por
questão técnica não configura descontinuidade do serviço, nos termos da
7. A atuação da concessionária caracteriza exercício regular de
Lei no 8.987/1998.
direito, nos termos do
I, do
art. 188,
CC/2002.
IV. TESES
1. A negativa de nova ligação de energia elétrica condicionada ao
cumprimento de requisitos técnicos constitui exercício regular de direito da
concessionária.
2. A exigência de adequação técnica do padrão de energia encontra
respaldo na regulamentação setorial e não configura ato ilícito indenizável. 3. O
condicionamento de nova ligação ao cumprimento de requisitos técnicos não
caracteriza descontinuidade do serviço.
V. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Documento eletrônico VDA54730182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:02
Código de Controle do Documento: a6503847-0cfc-4a2c-9c0f-f24d7abbe82a

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente aduziu, em síntese, que o
acórdão recorrido não seria fundamentado e seria omisso, não enfrentando teses sobre:
(i) a inversão do ônus da prova; (ii) a responsabilidade objetiva da concessionária por
falha na prestação de serviço essencial; e (iii) a necessidade de cassação do acórdão por
negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, que houve indevida exigência de novo
padrão de energia e ausência de notificação prévia válida, invocando, entre outros, os
arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor e 37, § 6o, da Constituição Federal.
Sustenta que “um dos pontos arguidos e ignorados é o fato de que a inversão do Onus da
Prova foi deferido, contudo não foi cumprido” (fls. 360-361), e requer a reforma do
acórdão com reconhecimento dos danos morais ou, ao menos, a cassação para adequada
instrução probatória.
Contrarrazões às fls. 385-395.
Não admitido o recurso pelo Tribunal de origem (fls. 398-401), seguiu-se o
presente agravo em recurso especial (fls. 406-423), o qual foi conhecido para não
conhecer do recurso especial (fls. 443-444).
Neste agravo interno, pretende a parte agravante o afastamento do óbice da
e o regular processamento do recurso especial, porquanto as razões
Súmula n. 284/STF
recursais teriam indicado, de forma expressa e contextualizada, os dispositivos federais
tidos por violados e demonstrado o dissídio jurisprudencial, atendendo aos requisitos
legais. Aduz que não incide a
porque o recurso especial indicou e
Súmula n. 284/STF
fundamentou a violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV; 373, inciso II; 1.022 do Código de
Processo Civil;
e
o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor;
art. 14 art. 6
art. 37,
§ 6o, da Constituição Federal; e
o, § 3o, inciso I, da
além de
art. 6
Lei n. 8.987/1995,
apresentar cotejo analítico do dissídio, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil. Sustenta, ainda, negativa de prestação jurisdicional, por omissão do
Tribunal de origem quanto a: (a) inversão do ônus da prova deferida com base no
o,
art. 6
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor; (b) ausência de comprovação, pela
concessionária, da regularidade do corte; (c) inexistência de notificação prévia válida; e
(d) responsabilidade objetiva da concessionária.
Pugna pela reconsideração ou pela submissão do feito ao órgão colegiado.
Sem contrarrazões (fl. 469), vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não prospera.
Com efeito, o recurso especial é o meio de impugnação adequado destinado à
uniformização da interpretação e da aplicação da legislação infraconstitucional, de
Documento eletrônico VDA54730182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:02
Código de Controle do Documento: a6503847-0cfc-4a2c-9c0f-f24d7abbe82a

competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça. Possui, por sua própria natureza,
fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento restringem-se às alíneas
e
,
a b
,
c
elencadas pelo Texto Constitucional, em seu art. 105, inciso III.
Para sua admissibilidade, são analisados os requisitos intrínsecos (cabimento,
legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal,
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e o preparo, que no
direito penal, não se tem exigência).
Além do mais, no juízo de prelibação, são consideradas as seguintes
circunstâncias: (a) se o recurso impugna "as causas decididas, em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito
Federal e Territórios"; (b) se o objeto do recurso visa conformidade com o ordenamento

jurídico federal, isto é, visa analisar a legalidade dos atos judiciais e não sobre questões
necessariamente vinculadas ao caso concreto do processo; (c) se houve esgotamento das
instâncias ordinárias; (d) se houve o prequestionamento da matéria; (e) se há suficiente
fundamentação, seja por meio da indicação do permissivo constitucional
autorizador do recurso, seja pela devida demonstração da aventada ofensa a lei
federal ou divergência jurisprudencial, permitindo a exata compreensão da
controvérsia.
Consoante outrora destacado, no caso em exame, as razões do recurso especial
não indicaram os dispositivos de lei federal supostamente violados ou cuja vigência teria
sido negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
atos normativos não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que se
considera violado, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do
recurso. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.861.859/ES,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
20/11/2023,
27/11/2023;
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.891.181/SC,
em
DJe de

16/10/2023,
18/12/2023. Vale citar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA PERÍCIA. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL TIDO POR VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO STF. CORREÇÃO DE
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
APELO
NOBRE.
Documento eletrônico VDA54730182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:02
Código de Controle do Documento: a6503847-0cfc-4a2c-9c0f-f24d7abbe82a

INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPOSTA OFENSA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. As razões do recurso especial não indicaram os dispositivos de lei
federal supostamente violados ou cuja vigência teria sido negada, o que
caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em razão
da preclusão consumativa, não é possível corrigir, nas razões do agravo interno, as
deficiências existentes na petição de recurso especial.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça examinar pretensa afronta a
dispositivos constitucionais no julgamento do recurso especial ou do seu respectivo
agravo, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.715.926/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos
, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

Desse modo, é de se manter intacta a decisão ora agravada à míngua de
argumentos para infirmar seus fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:02
Código de Controle do Documento: a6503847-0cfc-4a2c-9c0f-f24d7abbe82a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.059.916 / GO
Número Registro: 2025/0374184-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
504298343 50429834320238090115
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ILTON MESQUITA
ADVOGADO : SANDRO MESQUITA - GO028518
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ILTON MESQUITA
ADVOGADO : SANDRO MESQUITA - GO028518
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : ALEXANDRE IUNES MACHADO - GO017275
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55147482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: 4be01c72-e043-4b2d-8bdc-0c4c318806a8

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:45:11
Código de Controle do Documento: 4be01c72-e043-4b2d-8bdc-0c4c318806a8